Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704760-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELSON VIEIRA LOPES, ADILSON VIEIRA LOPES, ESPÓLIO DE JANDIRA VIEIRA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: WILMA VIEIRA LOPES, MARIA VALDELITE RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATENAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Jandira Vieira Lopes e Outro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (Id. 23321616): “Diante da documentação acostada, ID82699223, principalmente os contracheques, concedo a gratuidade de justiça à parte executada/impugnante. Trata-se de impugnação à penhora do imóvel objeto dos autos, interposta pelo executada Espólio de Jandira Vieira Lopes, sob a alegação de que o imóvel é alugado e que já vem movendo ação para restituição do mesmo, já que a inquilina não paga os aluguéis e as taxas condominiais. Requer ainda a deflagração do instituto da denunciação à lide para fazer a inquilina constar do polo passivo da ação. Instada a se manifestar, o exequente rebate a impugnação sob o argumento de que trata-se de obrigação propter rem e o imóvel responde pelos débito em atraso. É o breve relato, decido. Não assiste razão à impugnante. A obrigação de pagar as taxas condominiais trata-se de obrigação propter rem e o imóvel responde pelos débito, o proprietário é o principal obrigado no pagamento das mesmas. Com relação ao imóvel não cabe nem a alegação de impenhorabilidade por ser bem de família, conforme pacificado na jurisprudência brasileira. Nesses termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. DEFERIMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SALVAGUARDA LEGAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E TER SIDO GERADA PELO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, IV). IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLETIVIDADE CONDOMINIAL. PREPONDERÂNCIA DA DIGNIDADE DA COLETIVIDADE. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando o débito condominial em execução do apartamento que restara penhorado, conquanto nele residente o devedor, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo. 2. Inserindo-se o débito condominial nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida o devedor acompanhado de sua família, inviável que o executado, à guisa de tutela da sua dignidade e afronta a primados de gênese constitucional, impute aos seus vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo do ofertado pelo condomínio, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos, descerrando que, se a expropriação do imóvel em que reside afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1261256, 07027896120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão de o mesmo estar alugado é uma questão a ser resolvida entre a proprietária e seu inquilino. Na presente ação de execução não cabe a instauração da denunciação à lide, pois concernentes ao processo de conhecimento, como vemos na jurisprudência do TJDF: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SEPARAÇÃO. PERMANÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO. ART. 12 DA LEI N. 8.245/91. COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE QUE DEIXA O IMÓVEL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível através da intervenção de terceiros (denunciação à lide) o ingresso de denunciado em processo de execução, pois a denunciação à lide pressupõe meio próprio de defesa do processo de conhecimento, inadmissível em processo de execução. 2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 8.245/91, para que haja sub-rogação da avença locatícia em face exclusivamente do cônjuge que permanecer no imóvel (e que não figurou como locatário no contrato de locação originário) é necessária a manifestação expressa do locatário dirigida ao locador, informando a extinção do vínculo conjugal e sua saída do imóvel. 3. Inexistindo comunicação por meio idôneo de inequívoco conhecimento por parte do locador de um dos supostos fáticos previstos no dispositivo, o vínculo locatício persistirá incólume entre as partes originárias, fiel aos princípios que regem os contratos em geral. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1188009, 07272238220188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADORES. IMOBILIÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE (ART. 125 DO CPC). NÃO CABIMENTO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. EXCESSO DE EXECUÇAO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A IPTU E CAESB. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO ART. 395 DO CC. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUANTIA REFERENTE À MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLENTO DO LOCATÁRIO NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na denunciação da lide, instituto por meio do qual uma das partes inclui na demanda terceiro que eventualmente pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos resultantes do processo, é necessário debate sobre as relações contratuais celebradas entre os litigantes, o que determina uma ampla dilação probatória, incabível no âmbito da execução de título extrajudicial. 2. Os apelantes, no contrato de locação de imóvel comercial, assumiram solidariamente com o locatário o compromisso de cumprimento do ajuste, em todas as suas cláusulas e condições, o que inclui o pagamento dos aluguéis e seus acessórios, e renunciaram ao benefício de ordem, nos termos dos arts. 819, 827, 835 e 838, todos do Código Civil. 3. As dívidas resultantes de cobrança de IPTU e CAESB tinham valores e datas certas para pagamento, determinando-se, no que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora, a incidência do art. 397 do Código Civil, o qual estabelece que o "inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". 4. Se o locatário não formulou pedido de resolução do contrato com comunicação prévia por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, como também não cumpriu fielmente as demais cláusulas do ajuste, tanto que foi ajuizada a presente ação de cobrança de aluguéis e acessórios não adimplidos, mostra-se incabível a exclusão da quantia relacionada à multa contratual por inadimplemento do locatário da ação executiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1167515, 00091227220178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os direitos pleiteados pela impugnante devem ser manejados através de ação própria. Do exposto, mantenho a penhora do imóvel. Preclusa a presente decisão, diga a parte exequente sobre a eventual substituição do polo passivo, nos termos da decisão ID 74894435. Prazo de cinco (05) dias.” Defendem os Agravantes, em síntese, a impossibilidade de a penhora recair sobre o bem imóvel em comento, pois se encontra locado a terceiro há mais de 5 (cinco) anos. Esclarecem que o pagamento das taxas condominiais ficou sob a responsabilidade da locatária, de modo que não pode a penhora recair sobre bem de propriedade dos locadores. Sustentam que a execução deve resguardar o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e processar de modo menos oneroso ao executado. Nesse contexto, afirmam que a proteção do bem de família possui guarida constitucional e a impenhorabilidade deve ser estendida ao imóvel que garante renda familiar na hipótese de se encontrar locado. Postulam a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo. Ao final, pedem a reforma da r. decisão para que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel em debate. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça conferida aos Agravantes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretendem os Agravantes a suspensão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel. Alegam, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, em decorrência da impenhorabilidade do bem de família e da transferência da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais à locatária. Todavia, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal antecipada. Da análise dos autos, verifica-se que o Condomínio ajuizou Execução de Título Executivo Extrajudicial visando a cobrança das cotas condominiais descritas no demonstrativo de débito apresentado pelo Condomínio. Depois de reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito, o credor pediu a penhora do imóvel que gerou taxas de condomínio inadimplidas. Segundo o artigo 3°, IV, da Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade do imóvel é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movida, dentre outras hipóteses, para a cobrança de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Na espécie, nada impede a penhora do imóvel residencial, pois a execução se refere a contribuições condominiais incidentes. Além do mais, a obrigação, no caso, é propter rem, ou seja, adere e persegue a coisa, independentemente de quem seja o seu titular, de modo que está autorizada a penhora do bem para satisfação da dívida condominial vencida, mesmo que tenha sido transferida a responsabilidade pelo pagamento ao locatário. No tocante ao argumento de que a execução deve se processar de forma menos onerosa ao executado, melhor sorte não assiste aos Agravantes. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, o juiz deve analisar o caso concreto e ponderar as circunstâncias com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça. O Código de Processo Civil estabelece parâmetros para o exercício do juízo de ponderação, conforme o art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Assim, a aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos ao credor, o que não ocorre na espécie, porquanto foram esgotadas as formas de satisfazer a dívida em execução, e não foram encontrados outros bens passíveis de penhora. Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida antecipada pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação do agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora